Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739292-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE MEDEIROS ROSAS AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de Sentença - Certidão Premonitória – Expedição – Possibilidade - Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano - Antecipação da Tutela Recursal - Deferimento ROSAS ADVOGADOS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de expedição de certidão prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. Em sede recursal, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a expedição imediata de certidão premonitória para averbação em eventuais bens em nome da executada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que no cumprimento de sentença não há norma que impeça a aplicabilidade do artigo 828 do Código de Processo Civil. Sustenta que o âmbito de aplicação do dispositivo supramencionado é absolutamente diverso do artigo 517 do mesmo Diploma Legal, porquanto nesse o objetivo é o protesto da decisão judicial transitada em julgado, enquanto no outro é impedir a dissipação do patrimônio do devedor com a fraude à execução. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, o artigo 828, do Código de Processo Civil, estabelece, in verbis: “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.” Destarte, a averbação premonitória é mero ato declaratório, o qual tem como escopo cientificar terceiros da existência da execução em face do devedor – proprietário do bem –,e se encontra vinculada a um ato futuro de constrição judicial. Tem como função afastar a presunção de boa-fé de terceiros que de qualquer modo venham a adquirir o bem. A realização da averbação premonitória tem o condão de antecipar os efeitos de publicidade que seriam alcançados somente quando do registro da penhora do bem. Outrossim, os artigos 513 e 771 do Código de Processo Civil estabelecem que à fase de cumprimento de sentença serão aplicadas as regras da execução, o que afasta o entendimento do juízo de origem acerca da expedição de certidão premonitória apenas no processo de execução. Insta salientar, ainda, que o artigo 520 do Código de Processo Civil dispõe acerca do cumprimento provisório de sentença, que deverá ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Confira-se: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Portanto, vislumbra-se a possibilidade de expedição de certidão premonitória em sede de cumprimento provisório de sentença. Pois bem. Em relação à concessão da antecipação da tutela recursal, vislumbro, na espécie, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso, bem como do risco de dano grave. Isso porque a averbação da certidão premonitória em eventuais bens da executada evitará a prática de dissipação do patrimônio, mormente considerando que a origem da demanda se deu pelo fato de que a ré teve seu imóvel leiloado por falta de pagamento do financiamento, além de contra ela existirem outras execuções. Além disso, a medida resguarda o credor e previne terceiros, que ficam cientes da existência do feito executivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela para determinar a expedição de certidão premonitória, conforme estabelece o artigo 828 do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator